Tribunal: TJDFT
Processo: 0747454-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747454-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAZARETH CARNEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o do NCPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador